Tribunal: TJBA
Processo: 8091911-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091911-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: ADRYANE SANTOS DE SANTANA e outros (7)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). AUTONOMIA DE GESTÃO FINANCEIRA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. PUBLICIDADE VEICULADA. REMISSÃO EXPRESSA AO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ENGANOSIDADE. CLÁUSULA RESTRITIVA CLARA. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e repetição de indébito.

Os autores, estudantes de Medicina, pleiteavam a adesão ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), alegando que a publicidade seria omissa quanto à exclusão do referido curso.

A sentença de primeiro grau havia confirmado a tutela de urgência para determinar a inclusão dos alunos no programa e a devolução em dobro dos valores.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: i) saber se a exclusão do curso de Medicina de programa de parcelamento privado viola a boa-fé objetiva e o dever de informação; ii) verificar se a utilização de asteriscos em publicidade, com remissão a regulamento próprio, configura propaganda enganosa por omissão ; e iii) determinar se subsistem os deveres de indenizar e de repetir o indébito diante da legalidade da negativa institucional.

III. Razões de decidir.

3. A instituição de ensino detém autonomia de gestão financeira e liberdade de iniciativa para estabelecer critérios de elegibilidade em seus programas de parcelamento facultativos.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é cumprido quando a publicidade indica claramente a necessidade de consulta ao regulamento, no qual a exclusão do curso de Medicina consta de forma inequívoca e destacada.

Inexistindo prova de ocultação ardilosa ou "apologia ao asterisco", a vinculação à oferta (art. 30 do CDC) deve observar os limites do regulamento aceito pelo consumidor no ato da contratação.

Ausente o ato ilícito ou falha na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer e as condenações acessórias.

IV. Dispositivo.

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a exclusão de cursos específicos em programas de parcelamento estudantil privado, desde que a restrição conste expressamente no regulamento da oferta." "2. Não configura publicidade enganosa a utilização de asterisco com remissão clara a regulamento complementar que detalha as condições de elegibilidade do programa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)